Tribunal: TJDFT
Processo: 0732417-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732417-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: OSNI PEREIRA ARRUDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por OSNI PEREIRA ARRUDA, contra ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DF, consistente na inércia em autorizar a realização de procedimento cirúrgico de urgência no impetrante, portador de cardiopatia grave. Pretende o impetrante o deferimento de liminar a fim de que se determine à autoridade impetrada que realize a intervenção cirúrgica de implantação de pontes de safena, quantas forem necessárias, conforme solicitação médica, no prazo máximo de 03 (três) dias, em qualquer unidade da rede pública de saúde apta ao atendimento, ou, em caso de impossibilidade, em unidade da rede privada, e que seja custeado pelo Distrito Federal. Brevemente relatado. O presente mandado de segurança foi impetrado às 00:19 do dia 09/10/2021, tendo sido encaminhado à Desembargadora Plantonista, que proferiu decisão de indeferimento da liminar fundamentada nos seguintes termos: “Na hipótese, o Impetrante juntou aos autos Laudo de Hemodinâmica (ID 29794241) em que consta, na história clínica, ser ele hipertenso, diabético, asmático portador de Doença Arterial Coronariana – DAC multi-arterial grave e Insuficiência Cardíaca – IC isquêmica com fração de ejeção (Fe) de 37%, tendo piora na classe funcional. O documento do ID 29794241, assinado pelo Dr. Heraldo Xavier D’Avila Junior, refere-se ao procedimento de Cineangiocoronariografia, realizada no último dia 6 de outubro do corrente ano, que teve como conclusão final: ‘Circulação coronária com lesões obstrutivas graves multi-arteriais’. O laudo em questão, embora demonstre a gravidade do problema cardíaco que acomete o Impetrante, não ostenta a indicação cirúrgica alegada na petição inicial. Embora o Impetrante afirme que um médico do Hospital do Gama tenha solicitado a implantação de pontes de safena para o tratamento do caso, não há qualquer documento nos autos que indique ser esse o procedimento indicado para o problema de saúde do Autor no presente momento, em caráter de urgência. Nesse ponto, oportuno registrar que, em tomografia computadorizada de tórax realizada em 10 de agosto de 2021 (ID 29794239), já havia sido encontrada ‘ateromatose aórtica e coronariana’, indicando a existência de placas na aorta e em coronárias do Impetrante. Em razão do achado, as médicas que assinam o documento encaminharam o Autor ao cardiologista com urgência, para avaliação e conduta, em razão de ser ele paciente com 71 anos, diabético, hipertenso, cardiopata, com miocardiopatia isquêmica avançada, insuficiência cardíaca descompensada, com vários tipos de infarto com trombo no ventrículo esquerdo. Já o ecocardiograma transtorácico datado de 12 de agosto de 2021, trouxe as seguintes conclusões: ‘Disfunção sistólica do ventrículo esquerdo de grau acentuado, às custas do comprometimento miocárdico segmentar (vide descrição). Disfunção diastólica de ventrículo esquerdo de grau III, com aumento das pressões de enchimento. Imagem sugestiva de trombo apical no interior do ventrículo esquerdo. Aumento discreto do átrio esquerdo. Insuficiências mitral e tricúspide discretas. Hipertensão pulmonar.’ Os documentos pretéritos indicam que o Impetrante já ostenta problemas cardíacos desde momento anterior à atual internação no Hospital do Gama, sem que houvesse, até então, indicação de cirurgia de ponte de safena para o quadro. Não se olvida a possibilidade de agravamento do estado de saúde do Autor no decorrer do tempo. Entretanto, a situação não pode ser presumida. Precisa ser demonstrada por meio de documentação capaz de atestar a necessidade da intervenção cirúrgica pleiteada e a urgência da realização. Ante o exposto, indefiro a liminar. Após as informações, encaminhem-se os autos ao MP. I.” (ID 29796506). Ratifico integralmente, por seus fundamentos, a decisão proferida pela Desembargadora Plantonista, uma vez que não consta dos autos qualquer prova de que a intervenção cirúrgica pleiteada pelo impetrante – implantação de pontes de safena - tenha sido prescrita pelo médico assistente para sua patologia. Ante o exposto, confirmo a decisão de ID 29796506. Cumpra-se a parte final da referida decisão. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora